Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707307-60.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DILMA AUCÉLIO VALIM LIBERAL FERREIRA, GERALDO LIBERAL FERREIRA RECORRIDO: ETELVINO DE SOUZA TRINDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DE QUE OS AGRAVADOS NÃO PODERIAM RESPONDER PELA DÍVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA EFETIVADA SOBRE IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8o, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Havendo o reconhecimento de que a parte não poderia responder pela dívida, tendo havido a desconstituição da penhora que recaíra sobre seu imóvel e o cancelamento da penhora no rosto dos autos em que era parte, adequada se mostra, no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios. 2. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não obstante o Código de Processo Civil estabeleça uma margem, entre dez e vinte por cento, consoante o §2o, do art. 85, o percentual arbitrado não deve se distanciar do proporcional e razoável. Dessa forma, nas situações em que o valor dos honorários sucumbenciais, ainda que arbitrados no percentual máximo ou mínimo, fique aquém ou além do trabalho desenvolvido pelo advogado, deve haver atenção do magistrado. Nesse sentido, revela-se razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade quando os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados. 3. Agravo parcialmente provido para minorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2°, incisos I, II, III e IV, do CPC, porque deveria ter mantido a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo descabida sua fixação pelo princípio da equidade. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, incisos I, II, III e IV, do CPC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015